Tribunal: TJDFT
Processo: 0736434-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUCAS CRISTHIAN RODRIGUES CANDIDO DA SILVA, com o escopo de desconstituir a prisão preventiva que fora lavrado contra ora paciente. Consoante consta das razões apresentadas pela ilustre impetrante, o paciente foi preso em flagrante em 23/10/2021, pela suposta prática dos delitos previstos nos art. 155, § 4o, II, e art. 171, caput, todos do Código Penal. Segundo alega, a prisão preventiva é indevida, isso porque não se fazem presentes quaisquer dos requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP, em que teria o d. Juiz ancorado-se em fundamentação abstrata para justificar a medida. Além disso, assevera que os delitos não foram cometidos com violência ou grave ameaça, situação que, em caso de condenação, ensejaria a adoção de um regime de cumprimento de pena distinto do fechado; que o paciente possui bons antecedentes criminais; que o paciente possui uma filha menor diagnosticada com autismo e um filho menor em investigação, sobre os quais detém guarda unilateral em virtude de as crianças terem sido vítimas de abuso sexual no lar da genitora, não sendo possível que outra pessoa exerça o cuidado e, ainda, que a mãe do paciente é acometida de HIV e vive sob a sua guarda. Com amparo nestas considerações, requer o deferimento de liminar para o fim de que seja o decreto de prisão revogado, ainda que mediante a imposição de medida cautelar diversa, incluindo a prisão domiciliar. Requisitadas informações prévias (ID 30751392), o d. Juiz aqui averbado como autoridade coatora, prontamente as prestou (ID 30764547). Brevemente relatado. Passo a decidir. Conforme se extrai dos autos de origem (autos no 0737350-74), LUCAS CRISTHIAN RODRIGUES CANDIDO DA SILVA, ora paciente, e MARCOS ANTONIO DE ARAÚJO LAGE foram presos em flagrante em 23/10/2021, pela suposta prática dos delitos de organização criminosa, estelionato e furto qualificado. Na ocasião, a autoridade policial responsável pelo flagrante assim esclareceu a respeito da dinâmica da prisão (ID 30683013, pg. 3): “Que estava em patrulha ordinária por volta das 15h, na área do Iguatemi. Que foram acionados pela segurança do Iguatemi. Que a segurança do Shopping estaria seguindo dois suspeitos pela área do deck Norte. Que esses indivíduos haviam tentado comprar um celular numa loja com um cartão clonado. Que se deslocaram ao Deck Norte. Que quando chegaram no Deck Norte havia um segurança de moto Iguatemi seguindo 2 indivíduos. Que os suspeitos foram apontados. Que eles tentaram correr. Que sua equipe os abordou. Que eles estavam com uma narrativa contraditória. Que encontraram com eles um pedaço de cartão. Que ele disse que teria encontrado no chão. Que eles disseram que seriam de São Paulo. Que a segurança disse a eles estariam com um carro. Que a segurança do Shopping e encontrou o carro deles na frente da galeteria. Que a chave que estava com os dois indivíduos abriu o referido carro. Que no interior no carro havia uma série de objetos, entre eles, celulares, R$ 4.000,00 em espécie, máquinas de cartão de crédito, petrechos para colocar ''pescadores'' em máquinas de saque eletrônico entre outros. Que após essa descoberta, em entrevista informal, os indivíduos disseram que teriam vindo de São Paulo para aplicar esses golpes. Que eles iriam embora logo depois. Que foi contatado pelo Delegado Erick Sallum da 9a DP. Que foi orientado a apresentar a ocorrência nesta Unidade. Que ficou sabendo que os policiais da 9a DP estariam em diligências desde a parte da manhã atrás dos mesmos indivíduos. Que soube que haveria um terceiro com eles. Que os dois presos acabaram confessando que esse terceiro estaria na galeteria gaúcha no momento em que a equipe revistava o carro. Que provavelmente ele deve ter visto e fugido”. Realizada a audiência de custódia, o d. magistrado do NAC converteu o flagrante em prisão preventiva, consoante os seguintes fundamentos (ID 106792831 da ação penal): “De início, destaco que, conforme registrado em ata, houve representação da Autoridade Policial pela prisão preventiva e também pedido do Ministério Público para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Saliento este fato em virtude de ser vedada tal conversão de ofício, ou seja, sem pedido daqueles a quem a lei atribui legitimidade (Ministério Público e Autoridade Policial). Na sequência, anoto que as infrações penais atribuídas neste Auto de Prisão em Flagrante ao conduzido são dolosas e possuem penas máximas privativas de liberdade superior a quatro anos. Logo, para os crimes que ensejou o flagrante sob análise, é admissível a decretação da prisão preventiva (313, I, do Código de Processo Penal). O Auto de Prisão em flagrante traz a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, consistentes nas declarações da vítima e testemunhas, vídeos e imagens captadas em agências bancárias, reunindo, assim, o fumus comissi delicti (art. 311, CPP) que atua como pressuposto de adoção da custódia cautelar. Presente, ademais, o fundamento da garantia da ordem pública (art. 312, CPP), a revelar a imprescindibilidade da prisão preventiva dos autuados. Por mais que a expressão “ordem pública” seja semanticamente vaga, a doutrina e a jurisprudência majoritárias consagram alguns usos recorrentes dessa expressão, aceitos como legítimos para a decretação da medida extrema da prisão preventiva, a saber: (i) necessidade de garantia da ordem pública pautada em risco concreto e atual de reiteração delitiva; (ii) necessidade de garantia da ordem pública em razão da especial periculosidade do agente, revelada pelos indicativos de sua gravidade concreta da infração e pelo modo de sua execução. Na situação sob análise, o modo como teriam sido praticadas as infrações, ao menos segundo os relatos e demais elementos de prova documentados no APF, revelam gravidade concreta, ou seja, gravidade que extrapola os elementos básicos do tipo penal. Os autuados teriam vindo de São Paulo para DF, na companhia de um terceiro, e teriam sido vistos (com fotos e imagens em vídeo) colocando equipamentos em diversas agências bancárias no DF, destinados a reter e clonar cartões bancários. Segundo relatos colhidos até o momento, as agências em que os autuados estiveram são conhecidas por terem diversos clientes idosos e de algum poder aquisitivo. No dia do APF, os autuados foram detidos quando teriam tentado comprar um aparelho Iphone na loja Fast Shop do Iguatemi com um cartão de terceiro. Com os autuados foram encontrados diversos petrechos destinados à instalação em caixa eletrônico, além de cartões bancários de terceiros. Essas circunstâncias indicam, num primeiro juízo, a especial periculosidade dos agentes e fornecem base empírica idônea à conclusão de que sua liberdade afetará a ordem pública, porquanto se trata de associação de pessoas que teriam se deslocado de São Paulo para o DF, aqui ficado em hotel e alugado carro e instalados os equipamentos em diversas agências bancárias da cidade. As condições pessoais favoráveis dos autuados não atenuam a gravidade concreta ora verificado.” Na sequência, o paciente e os outros dois investigados foram denunciados em 08/11/2021, pela prática dos crimes de associação criminosa, furto mediante fraude (duas vezes), estelionato consumado e estelionato tentado (CP, artigos 288; 155 § 4o, inciso II, duas vezes; 171; 171, c/c 14, II) (ID 107968413 da ação penal). A denúncia foi recebida pelo d. Juiz da MM. 8a Vara Criminal de Brasília (ID 108035429 da ação penal). Paralelamente, nos autos no 0738198-61, a d. Defesa do ora paciente formulou pedido de revogação da prisão preventiva (ID 30682366), mas o d. Juiz do conhecimento, contudo, indeferiu o pleito, reiterando os fundamentos lançados pelo d. magistrado do NAC e, ainda, consignando sobre a ausência de respaldo para a substituição da prisão por outra medida cautelar (ID 30682365), in verbis: “(...) No que concerne ao autuado Lucas, no momento, não se verifica a imprescindibilidade de sua presença aos cuidados de sua filha com autismo. O próprio autuado declarou em audiência que as crianças estavam com sua companheira/namorada, os relatórios médicos juntados indicam que a mãe da criança também é presente no acompanhamento da menina e a circunstância de o autuado estar no DF, longe de sua filha, também não espelha a apontada imprescindibilidade. Tal o cenário, as medidas cautelares diversas da prisão não se apresentam como adequadas à gravidade do crime (art. 282, II, do CPP) e, assim, não servem, no caso, para neutralizar o risco à ordem pública ora constatado. Sem fato novo, não pode este Juízo rever a decisão proferida pelo NAC/TJDF (Órgãos de mesma Instância), devendo a questão ser submetida ao eg. TJDFT. A propósito, o corréu impetrou HC, liminar indeferida. Deveras, os crimes patrimoniais atribuídos ao requerente, considerando, ainda, o concurso de crimes, são dolosos e punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, sendo admissível a prisão preventiva (art. 313, I, do CPP). Há elementos de materialidade e autoria. As vítimas confirmaram a ocorrência dos fatos, além disso, em poder dos agentes, foram apreendidos, dentre outros, quantia em dinheiro, aparelhos celulares, máquinas de cartões, fita dupla face, cartões diversos e o veículo alugado que teria sido utilizado no deslocamento dos agentes até o Distrito Federal. Também foi apreendido um objeto de plástico, de formato retangular, conhecido como “pescador” (ID 106876268). A prisão preventiva é necessária para preservar a ordem pública, ante as circunstâncias dos fatos e a reiteração delitiva, considerando que os agentes teriam vindo de São Paulo, em veículo alugado, e, num curto espaço de tempo, teriam praticado diversos crimes nesta Capital, a revelar que, em liberdade, serão estimulados à prática de novos delitos. Por fim, o fato de ter vindo de São Paulo, na companhia de amigos, indica que não é o único responsável pelos cuidados dos filhos menores”. A d. Defesa apresentou pedido de reconsideração, juntando novos documentos (ID 108051323 dos autos no 0738198-61), mas novamente o d. Juiz a quo indeferiu o pedido (ID 108086278 dos autos no 0738198-61). Em face dos fatos e das informações acima retratados, não vislumbro, nesse primeiro momento, constrangimento ilegal manifesto que possa dar suporte, em sede de liminar, à revogação do r. decreto prisional e das r. decisões que a ele sucederam. Ora, é preciso ressaltar, de início, que o paciente foi denunciado também pelo delito de organização criminosa, considerando as investigações realizadas no inquérito policial. Conforme consta do relatório da autoridade policial, com efeito, os denunciados se deslocaram de São Paulo para o Distrito Federal, com o intuito de subtrair cartões de créditos. Para tanto, o grupo instalava ‘pescadores’ em caixas eletrônicos e, após a retenção dos cartões, os denunciados se apresentavam às vítimas, “oportunidade em que forneciam números falsos, fazendo com que a vítima conversasse com outros integrantes passando-se pela segurança do banco. Nesse diálogo era induzido a fornecer senhas e dados pessoais. Depois da saída da vítima, pegavam o cartão e começavam a depauperação econômica” (ID 107363731 da ação 0737350-74). Ainda segundo o mesmo relatório, antes da prisão dos envolvidos, a autoridade policial já havia sido informada de duas ocorrências em agências bancárias distintas, relacionadas ao mesmo grupo e em detrimento de pessoas idosas. Em segundo lugar, trata-se de decreto prisional fundamentado com base na ordem pública e calcado em elementos concretos, extraídos não apenas da forma pela qual foram executados os delitos, assim como pelos indicativos de habitualidade e de reiteração delitiva. No ponto, é preciso ressaltar que, no veículo utilizado pelos agentes, foram encontrados diversos indícios de prática de crimes, como grande quantidade de cartões de crédito, telefones celulares e dinheiro em espécie. Por fim, em relação ao pedido de substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa, ao menos nesse juízo de restrita delibação, tenho para mim que a r. decisão judicial parece ter sido acertada, isso porque conforme consignado pelo d. magistrado, o próprio acusado, ora paciente, afirmou em audiência que os seus filhos estariam sob os cuidados da sua namorada. Além disso, segundo o d. Juiz do conhecimento, a genitora dos menores também estaria acompanhando a filha nas sessões com os médicos. Sendo assim, a simples alegação de que o paciente possui a guarda unilateral dos filhos não é razão, por si só, para a desconstituição da custódia preventiva, até porque, segundo anotado no douto parecer de lavra do Ministério Público do Estado de São Paulo, juntado às fls. 35/36, a genitora permanece convivendo com as crianças. Como se observa, pelo que se depreende a partir das informações constantes dos autos, o paciente, ainda que detentor da guarda, não é o único responsável pelos filhos. Como é cediço, segundo dicção do art. 318 do CPP, poderá o Juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando “imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência” (inciso III) ou quando o preso “seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos” (IV). Por conta destas considerações, indefiro a liminar. Ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça, com prioridade, por envolver este writ menores com deficiência. Após, retornem-me conclusos os autos. Cumpra-se e intimem-se.